Tribunal: TJMT
Processo: 1013625-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RAI no 1013625.72.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RECACENTER RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1007492-85.2021.8.11.0041 em desfavor de BORRACHAS DREBOR LTDA., não observados os requisitos dos arts. 300 e 919 do CPC, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Sustenta que, a probabilidade do direito da Agravante/Embargante reside na farta documentação anexa aos autos, capazes de comprovar a ausência de comprovar a ausência de força executiva do título executado, tendo em vista a ocorrência da novação.
Assevera que o referido título não possui força executiva, uma vez que as partes repactuaram os termos e condições de pagamento, mediante celebração de outro instrumento particular de confissão de dívida, que se referia, exatamente, à confissão de dívida objeto da execução.
Alega que, o perigo de dano é iminente e advém do próprio direito vindicado nos autos, qual seja, o risco continuidade da execução com consequente penhora de bens e valores da Embargante/Agravante, que já se encontra em difícil situação financeira em decorrência das práticas abusivas perpetradas pela própria Embargada e em razão do atual contexto de pandemia, prejuízos de impossível reparação serão por ela suportados, colocando em risco a manutenção da própria atividade empresarial.
Por fim, cumpre esclarecer que a ora Agravante, com o intuito de adimplir com o requisito constante no artigo 919, §1o do CPC, ofereceu bens de sua propriedade para fins de garantir integralmente a execução, fato que evidencia a boa-fé nas alegações apostas nos presentes embargos.
Afirma que a não concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso implica em evidente receio de lesão de difícil, senão impossível reparação, em decorrência da possibilidade de prosseguimento dos atos constritivos em face da empresa Agravante.
Requer seja recebido e conhecido o presente agravo de instrumento, para: atribuir efeito suspensivo ativo ao presente recurso, suspendendo a produção de efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo, a fim de impedir qualquer ato constritivo em face da Agravante, tendo em vista o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos artigos 995, Parágrafo Único e 1.019 inciso I, do CPC.
Ao final, seja provido o agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tendo em vista o preenchimento dos requisitos constantes nos artigos 300 e 919, §1o do Código de Processo Civil; Subsidiariamente, em atenção ao Princípio da Eventualidade, na remota hipótese de indeferimento do pedido acima, a Agravante requer a concessão de prazo para apresentação de outro bem de sua propriedade, com o intuito de garantir a integralidade da Execução, garantindo, assim, o cumprimento do requisito artigo 919,§1o do CPC, e a concessão do pleiteado efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)No tocante aos pedidos do embargante, o art. 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo facultado ao magistrado atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
Conforme prevê a norma processual antes mencionada, cabe ao executado/embargante demonstrar, na ocasião do pedido de atribuição do efeito suspensivo à execução, ter preenchido todos os requisitos legais exigidos para deferimento do pleito, quais sejam: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e, por fim, a garantida da execução por meio da penhora, depósito ou caução suficientes.
Analisando-se o conjunto probatório dos autos, em uma análise de cognição não exauriente, tem-se que tais requisitos não se encontram devidamente preenchidos, a um porque há indícios da existência do débito.
No mais, num primeiro momento se observa que da Nota Fiscal (ID.33204772) inerente ao bem dado em garantia que o mesmo foi adquirido no ano de 2020, desta forma, o valor atribuído pela Embargante ao bem diz respeito à época da emissão da nota fiscal, não podendo este juízo ao menos estimar o valor de mercado do bem atualmente, por ser equipamento específico da área comercial da embargante, podendo inclusive estar em uso na atividade empresarial desenvolvida pela mesma.
Desta forma, ao menos no presente momento, não se vislumbra motivos para o deferimento da medida pleiteada.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator